Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700363-65.2023.8.07.0002 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituição Financeiras Públicas Federais Ltda Embargado: Mario Elio Gomes Antunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituição Financeiras Públicas Federais Ltda contra o acordão que julgou os embargos de declaração previamente manejados pelas partes (Id. 59678451). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator